Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723903-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EVANDRO REGIS FALCAO FERREIRA, LUIS FELIPE FALCAO FERREIRA, PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, na Execução de Título Extrajudicial no 0065660-20.2010.8.07.0001, por ele ajuizada em desfavor de EVANDRO REGIS FALCÃO FERREIRA, LUIS FELIPE FALCÃO FERREIRA, PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA – ME, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados pelo sistema Infojud. Na origem, o Banco do Brasil, em 11/11/2010, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, objetivando receber a quantia original de R$ 63.000,00, relativa a Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00606-9. Citados, os executados não pagaram o débito. O agravante requereu nova pesquisa pelo sistema Infojud, diante do lapso temporal transcorrido, o que foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos (ID origem 197505426): Realizada tentativa de localização de bens por meio da pesquisa INFOJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante alega que “incumbe ao Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade”. Alega que diante do transcurso do tempo decorrido desde a última pesquisa Infojud, se mostra razoável seu pedido. E diante do princípio de cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil – CPC) a medida deve ser deferida, de forma a alcançar a satisfação do seu crédito exequendo. Alegou perigo de dano porque o indeferimento da pesquisa solicitada, implica no arquivamento provisório da execução e contra ele corre a prescrição intercorrente. Requereu a concessão do efeito suspensivo, a presença da fumaça do bom direito e perigo de dano. No mérito, pretende a reforma da sentença, para que seja deferida a pesquisa pelo sistema INFOJUD. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa e penhora de bens dos executados, no sistema Infojud. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por bens em nome dos executados, pelo sistema INFOJUD. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição Inicialmente, impende salientar a respeito do INFOJUD, cuja pesquisa funciona como meio que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor; que a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal. A utilização dessa e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessa ferramenta deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confira-se a ementa de um julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Infojud e Renajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor. 2. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1684230, 07410139720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) A regulamentação legal de ferramentas como a ora analisada é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a execução de origem foi ajuizada em 11/11/2010, e já foram realizadas várias consultas e tentativas de bloqueio de bens do devedor via sistemas Sisbajud, Renajud, EriDF e Infojud. Além das anteriores pesquisas antes da implantação do processo judicial eletrônico, também foram feitas as pesquisas após a conversão do processo em eletrônico, conforme IDs origem 91514143, 92034772, 170918497, 61123679, 72179253, 12836524, 72179268. A pesquisa Infojud foi realizada em 14/09/2020 (ID 72179253). Portanto, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, tenho que possível a realização de nova pesquisa Infojud. Com efeito, no meu entendimento, a utilidade da pesquisa se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa e, na hipótese, observo que a utilização do sistema há quatro anos, corrobora a necessidade da consulta pleiteada. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez que transcorreu tempo razoável desde a última pesquisa, não há motivos para se negar nova consulta. Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta ao sistema Infojud. O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. Por fim, ressalte-se que a realização de pesquisas pelos sistemas conveniados, por si só, não obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO TRIENAL (LEI DA DUPLICATA), SEM MODIFICAÇÃO DO "STATUS QUO" PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspenda o processo em momento posterior. Além disso, não há a exigência expressa de publicação para comunicação acerca do final do prazo de suspensão anual, conforme prescrito no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo ("arquivamento" provisório). IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) a alegação de ter sido diligente ao longo do curso processual e em razão dos requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizados bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em duplicata é trienal, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 5.474/1968, art. 18), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. VII. No caso concreto, o credor foi intimado da decisão, em 26 de março de 2018, que informou acerca da inexistência de numerário suficiente através de consulta pelo BACENJUD. E assim deferiu a pesquisa via RENAJUD. VIII. A partir desse momento (critério objetivo), inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante, no ponto, a decisão judicial que suspende o curso do processo em momento posterior (em maio de 2018). IX. De todo modo, a prescrição intercorrente ocorreu em 13 de maio de 2023, em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado para a satisfação do crédito do exequente. X. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1835719, 07270162020178070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para deferir a realização de pesquisa no sistema Infojud para busca de bens dos executados. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator